Tribunal: STF
Processo: ADI 953
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 417, DE 02.03.93,
 DO
DISTRITO FEDERAL. ARTS. 21, XXIV E 22, I DA CF. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA IMPLEMENTAR AÇÕES FISCALIZATÓRIAS NO
ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO.
É pacífico o entendimento deste
Supremo Tribunal quanto à inconstitucionalidade de normas locais que
tenham como objeto matérias de competência legislativa privativa da
 União.
A norma sob exame, ao criar regras e prever sanções
administrativas para se coibir atos discriminatórios contra a mulher
nas relações de trabalho, dispôs sobre matéria de competência
legislativa outorgada à União. Viola, ainda, o diploma impugnado, o
art. 21, XXIV, da CF, por atribuir poder de fiscalização, no âmbito
do trabalho, a ente da Federação que não a União.
Ação direta que se julga procedente, para se declarar a
 inconstitucionalidade
da Lei nº 417/93, do Distrito Federal.